Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731744-63.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 62345595) da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0704935-91.2024.8.07.0014 – ids. 203359742 e 205917702 – EmD rejeitados) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que foram identificadas 08 contas bancárias de titularidade do agravante, que comprovou movimentação em apenas 02 delas, não tendo sido demonstradas a assunção de despesas extraordinárias ou a existência de dependentes. Alega que é autônomo - formado recentemente em hipnoterapia -realizando atendimento domiciliar e, às vezes, em clínicas, sem renda mensal fixa, com recursos são insuficientes para suas despesas, atualmente residindo com uma tia. Argumenta que seu último emprego formal data de out./23, sendo inequívoca a necessidade da benesse, sob pena de impedimento do acesso à Justiça, ressaltando que a decisão agravada contraria a legislação, bem como a jurisprudência. Requer a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça. 2. A Jurisprudência da Corte reconhece, sem outras exigências, a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração líquida de até cinco salários-mínimos. O último vínculo empregatício do recorrente, consoante carteira de trabalho id 62345601, foi encerrado em 31/08/23. O agravante comprovou (ids 62705754 e 63681391) a movimentação das contas bancárias remanescentes, que apontam créditos de R$ 1.325,29 e R$ 42,68, e saldo negativo de R$ 2.673,28, o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023). 3. Concedo liminarmente a gratuidade da justiça. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 13/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator